Tribunal: STF
Processo: HC 224293
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
habeas corpus. Atuação substitutiva. Art. 13, VIII, do RISTF. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a tribunal superior. Súmula 691/stf. Excepcionalidade. Superação do óbice. Tentativa de furto. Aparente confissão. Prisão preventiva. Precedentes. Liminar deferida. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz e outro em favor de Lucian Momesso, contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, exarada nos autos do HC 797.041/SP (evento 2).



    O Paciente foi preso em flagrante em 12.01.2023, pela suposta prática de crime de furto tentado, flagrante convertido em prisão preventiva. O inconformismo parte da prisão e prossegue na ausência de violência ou grave ameaça, constando dos autos que o paciente é primário, tendo declarado residência fixa.



    Extraio do ato dito coator (evento 2, p. 156):



    (...)



    No caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois a matéria de fundo é sensível e demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente, pois, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ademais, a decisão objurgada, primo oculi, não se revela teratológica na medida que consignou o que se segue (fl. 149):



    In casu, a r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, reproduzida a fls. 92/96, mostra-se suficientemente fundamentada, ponderando a presença de fortes indícios de autoria. Destaca, ainda, que o Paciente responde a outro processo criminal pela prática do mesmo delito, no qual, após concedida liberdade provisória, não foi localizado para citação pessoal, tudo a indicar a insuficiência de cautelares diversas cárcere e a necessidade de manutenção do Paciente sob custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    No presente writ, a Defesa reputa inidôneos os fundamentos invocados para a manutenção da prisão cautelar do Paciente. Sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o quadro processual. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório.



    Decido.



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    Não obstante, a jurisprudência desta Casa, na linha dos arts. 654, § 2º, do CPP e 192, caput, do RISTF, autoriza o afastamento do óbice em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (HC 129.553/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 13.10.2015). 



    Em juízo de cognição sumária, verifico não haver, nas decisões impugnadas, razão suficiente a impedir o status libertatis do Paciente, o que autoriza a superação do obstáculo processual acima citado.



    O Paciente foi preso em flagrante por tentativa de furto de “fios de quadro de energia” (evento 2, p. 40). Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o Paciente confirmou a conduta que lhe é imputada, tanto que procurou prontamente justificá-la, “porque tem uma filha que está completando 6 (seis) meses hoje e precisa comprar leite” (p. 43).



    Preliminarmente ao debate sobre o princípio da insignificância no caso concreto, não há dúvida de que o Paciente, uma vez condenado e ainda que suporte exasperação de pena a contrastar com o art. 14, II, do Código Penal, fatalmente não arcará com pena privativa de liberdade em regime fechado compatível com o recolhimento que já está a experimentar. Em hipótese semelhante, aliás, a Primeira Turma desta Corte assim se pronunciou:



    (...)



    2. O Plenário do STF, no julgamento do HC 123.734, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, decidiu que: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c , do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade (...)”. 



    3. Não obstante a reincidência, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (tentativa de furto de 6 unidades de salame avaliados em R$ 135,26) justifica a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, tal como decidido no HC 137.217, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.



    (HC 142083, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018)



    Ante o exposto,  forte no art. 13, VIII, do RISTF, e sem prejuízo de posterior reexame da matéria pela eminente Ministra Relatora do presente habeas corpus, defiro a liminar para revogar a prisão preventiva do Paciente Lucian Momesso, decretada nos autos do Processo nº 1501782-48.2022.8.26.0599,  em trâmite na 2ª Vara Criminal da Piracicaba/SP, facultando ao Juízo de primeiro grau sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo de Direito da 2ª Vara da comarca de Itapira/SP, a fim de que coloque imediatamente o Paciente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, e operacionalize, se assim entender, a imposição de medidas cautelares diversas.



    Comunique-se, com urgência.



    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.



    Findas as férias coletivas, encaminhem-se os autos à eminente Ministra Relatora. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente